Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702976-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO FERNANDES JALES NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO INTER SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AGOSTINHO FERNANDES JALES NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra BANCO DO BRASIL SA, FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA e BANCO INTER SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo recorrente, que pretendia obter a suspensão integral ou a limitação de todos os débitos em 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Alega o agravante, em síntese, que as prestações dos empréstimos consignados e dos débitos que possui perante as instituições financeiras agravadas estão consumindo a totalidade de seus rendimentos, em razão da concessão indiscriminada de crédito e de assédio constante das recorridas. Afirma que: “Embora o autor seja servidor público com fonte de renda fixa, os altos encargos financeiros decorrentes de juros elevados e a ausência de planejamento financeiro adequado transformaram sua estabilidade econômica em uma armadilha. As dívidas acumuladas, impagáveis em sua totalidade, deixaram a autora em situação de precariedade, impossibilitando o atendimento pleno das necessidades básicas de sua família, como habitação, saúde e educação.” Defende que a situação de endividamento desmensurado que se encontra envolvido não decorre de irresponsabilidade financeira, mas da necessidade de manutenção própria e da família, e ressalta que atualmente “...a sua remuneração mensal é completamente insuficiente para fazer frente às dívidas de consumo e ainda custear as despesas básicas relativas ao seu mínimo existencial.” Afirma possuir renda líquida mensal de R$ 5.105,00 (cinco mil, e cento e cinco reais), mas que as obrigações devidas mensalmente às instituições financeiras agravadas somam a quantia de R$ 5.651,56 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), de modo que sua renda é insuficiente para manutenção dos pagamentos, revelando a probabilidade do direito postulado nos autos de origem. Tece argumentação jurídica sobre a teoria do crédito responsável, que afirma não ter sido observada pelas instituições recorridas, e destaca a presença do periculum in mora, argumentando que “...não é razoável esperar o julgamento final deste recurso, porquanto isso privará a parte recorrente do acesso aos bens e serviços que compõem o seu mínimo existencial. Ou seja, a parte agravante terá de permanecer na situação de uma vida indigna, com privações de serviços públicos essenciais e até mesmo sofrerá prejuízo à sua alimentação, uma vez que está privada de acesso ao seu salário quase que integralmente.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, com a suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos mensais devidos às agravadas, ou alternativamente, para seja determinada a limitação dos débitos à 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 221595102). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava a suspensão ou a limitação de todos os descontos e cobranças efetuadas pelas instituições financeiras agravadas em face do agravante, sob o argumento de não tem condições de manter o pagamento das dívidas, sem prejuízo da sua subsistência e da sua dignidade, por consumirem a integralidade de seus rendimentos. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. No caso dos autos deve ser observada a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento disciplinada para os servidores públicos federais, de acordo com o regramento da Lei no 14.131/ 2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios. Cumpre consignar, ademais, que quanto às despesas pessoais e aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito à redução liminar das prestações devidas pelo agravante, mesmo considerando o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois está sendo observado o limite da margem consignável e não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda, conforme alegado nas razões recursais. Apura-se que o agravante é suboficial da Marinha do Brasil, e que as prestações consignadas em sua folha de pagamento respeitam os limites da margem consignável, sendo que dois desses empréstimos foram contraídos nos últimos meses de 2024, pouco antes do ajuizamento da ação de repactuação de dívidas (ID 68283196), sendo que mesmo diante de tais onerações, lhe resta renda líquida próxima a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E apesar de os extratos bancários de ID 68283199 revelarem a existência de descontos de empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil, com valores mensais próximos a R$ 800,00 (oitocentos reais), além de cobrança de crédito de antecipação de décimo terceiro salário, também revelam o ingresso constante de recursos financeiros em sua conta bancária, com valores expressivos e origem não identificada. Chama atenção que os extratos bancários revelam intensa movimentação financeira, com a manutenção de saldo positivo, sendo que o último lançamento registrado, em 7 de outubro de 2014, aponta saldo positivo de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 68283199 - Pág. 2). Quanto ao mais, verifica-se que as dívidas contraídas perante as agravadas Banco INVESTCRED e NU Financeira representam débitos consolidados, inscritos no SERASA, e não obrigações de trato sucessivo, decorrente de empréstimos bancários. A existência de restrição em cadastros de proteção ao crédito em face de débitos já consolidados, por certo, são constatações que justificam o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, mas não revelam comprometimento da renda mensal do recorrente. Talvez até mesmo em face da existência de restrição creditícia, não se verifica demonstrada nos autos a existência de parcelas mensais de amortização de operações de crédito, além daquelas derivadas de empréstimos consignados em contracheques, que respeitam o limite legal estabelecido como margem consignável, e das prestações debitadas em conta corrente pelo Banco do Brasil, que, como visto, estão sendo suportadas pelos rendimentos oficiais e outros recursos depositados na conta do agravante. Assim, o que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos empréstimos consignados em folha de pagamento, em conta corrente, e da existência de débitos consolidados cadastrados no SERASA, a situação de superendividamento retratada não evidencia risco à subsistência, notadamente considerando a relevante remuneração líquida auferida pelo agravante e a existência de créditos adicionais de origem não especificada em sua conta bancária. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter a revisão contratual, na forma em que pretendida, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator